Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência.
II – Negou-se provimento ao recurso.